Tribunal: TJMT
Processo: 1068311-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068311-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (RECORRENTE), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (RECORRIDO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), UNICONSULT - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.277.422/0001-77 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO.
REAJUSTES DAS MENSALIDADES EM DESACORDO COM OS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS
. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS
. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI No 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA
POR OUTROS FUNDAMENTOS
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum, nos termos do

art. 3° da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 210846449, na reclamação no
1068311-40.2023.8.11.0001,
do 4o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR: - incompetência absoluta do Juizado Especial; MÉRITO: - abusividade no reajuste.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da complexidade e perícia atuarial.

O artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/1995, estabelece a competência dos Juizados Especiais para causas de menor complexidade. O art. 51, inciso II, do mesmo diploma legal, prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o pedido não se adequar a um procedimento simples e célere.

Enunciado 54/FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

No caso em análise, a controvérsia envolve a discussão sobre a legalidade e a proporcionalidade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo. Para a adequada resolução da demanda, é imprescindível a realização de prova pericial atuarial, visando esclarecer os critérios técnicos utilizados para os reajustes e verificar se os mesmos estão em conformidade com os princípios atuariais e normativos aplicáveis.

A complexidade à análise atuarial demanda conhecimentos técnicos especializados que extrapolam as possibilidades de instrução e julgamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A realização de tais perícias, dada a sua complexidade e necessidade de aprofundamento técnico, torna incompatível a tramitação do feito no rito sumaríssimo.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE COM CONSEQUENTE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPERATIVA NECESSIDADE DE CÁLCULOS ATUARIAIS. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tratam-se de Recursos Inominados em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão de contrato de plano de saúde individual/familiar nos autos da ação declaratória e indenizatória, em que a requerente questiona o reajuste aplicado por faixa etária. Na inicial, pleiteou a nulidade dos reajustes, nulidade da cláusula contratual que determina a majoração da mensalidade por faixa etária, o ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente a maior, havendo ainda pedido liminar para redução do quantum pago mensalmente. 2.
O STJ, reiteradamente, vem cassando as decisões sem amparo em prova pericial para constatação de eventual abusividade, pois “a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, acolhendo-se o pedido sucessivo e aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1916567 SP 2021/0012071-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021) 3. Nestes termos, o reconhecimento da complexidade com a consequente extinção da presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3o, caput, e 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso inominado. 4. Sentença anulada. Recursos prejudicados.”
(
TJMT – TR – RI no
1000923-90.2019.8.11.0024

– rel. Juiz
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 23/11/2021 – DJE 25/11/2021) Grifei.

“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PROVA PERICIAL ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Trata-se de ação em que o autor/recorrido pretende seja reconhecida a abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde em decorrência de mudança de faixa etária. 2. Em Recurso Especial Repetitivo n.1.568.244-RJ/2015, restou fixada a seguinte tese: ?O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.? 3. Desse modo, a fim de que se possa considerar excessivamente oneroso o percentual utilizado para o reajuste do plano de saúde contratado e, em contrapartida, seja fixado percentual adequado, que obedeça a critérios justos, não desarrazoados ou aleatórios, sem que se reduzam à mera subjetividade do julgador, faz-se necessário sejam assegurados a mais ampla defesa e contraditório para possibilitar a plena demonstração e justificação atuarial da majoração do percentual impugnado, o que, via de regra, imprescinde de perícia técnica. 4. Com efeito, a necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor dos artigos 3o e 51, II, da lei 9.099/95. 5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.”
(TJDF – 1a TR – no 0731709-70.2015.8.07.0016 – Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO – j. 29/09/2017 – DJE 10/10/2017)

Portanto, diante da
necessidade de realização de prova pericial atuarial,
reconheço de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO;
b)
nos termos do artigo 8o, da lei no 9.099/95
c.c.
art. 485, inciso VI, do CPC, reconheço, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024